Tribunal: TJMT
Processo: 1015191-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015191-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), FRANCIELIDA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 064.820.323-97 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E/OU SERVIÇOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – DEPÓSITO DE VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – NÃO AFASTAMENTO DA MORA E SEUS EFEITOS – REQUISITOS FIXADOS PELO C.STJ - SÚMULA 380 DO STJ - A
LEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO
A QUO
– VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
RECURSO DESPROVIDO.

“1) Conquanto seja possível o deferimento do depósito judicial , à luz do julgamento proferido no REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos, o afastamento da mora exige a cumulação de três condições, a saber: I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz

2) (...) não se vislumbra a abusividade dos encargos contratuais, uma vez que a capitalização mensal dos juros restou expressamente contratada.

3) (...) a jurisprudência se consolidou no sentido de que somente o depósito integral da parcela contratada do financiamento pode levar à purgação da mora (STJ - AgRg no REsp 992182/RS” tornando ilegítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. (...)”
(AI 18409/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Somente a consolidação do depósito integral da parcela contratada do financiamento tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, remanescendo, possível, a inscrição do nome do devedor nome nos cadastros de inadimplentes, bem como permitindo ao banco utilizar dos instrumentos legais para reaver o bem.

Se as questões referentes à exigência de encargos abusivos ainda não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática, sob pena de supressão de instância.

A ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da
tutela de urgência (art. 300
do CPC), impõe-se a manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015191-51.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCIELIDA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCIELIDA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única daComarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que nos autos da
Ação de Revisão de Contrato n.
1000540-68.2024.8.11.0079
proposta contra o
BANCO

BRADESCO S.A
indeferiu a tutela de urgência atinente a redução dos juros contratuais, bem como consignação em juízo dos valores que entende devido,

a fim de elidir a mora até a resolução da lide.

Alega
que ingressou com ação revisional de contrato c/c tutela de urgência ajuizada visando a discussão de juros abusivos aplicados ao contrato de financiamento no 5944421, firmado em 13/10/2022, no valor de R$ 25.997,70 para aquisição de veículo automotor, Marca Volkswagen, modelo Gol, a ser pago em 60 parcelas de R$ 968,04; que após análise do contrato, verificou-se que a taxa de juros remuneratórios não condiz com a prevista no contrato, havendo uma aplicação maior do que o pactuado; que diante de flagrante violação de direitos consumeristas e da falta de transparência busca via judicial restabelecer a equidade e a justiça contratual.

Alega que o direito à revisão ou modificação pode ser exercido diante: da existência de prestações desproporcionais; da onerosidade excessiva decorrente de fatos supervenientes; da violação das normas do CDC.

Defende o desacerto da decisão singular, porquanto e
stão presentes todos os requisitos necessários à descaracterização da mora; que os temas trazidos à discussão – tais comojuros diversos do contratado, tarifas, entre outros – podem descaracterizar a liquidez do débito e, por estarem respaldadas em vasta jurisprudência, atendem às exigências da súmula 380 do E. STJ, dando espeque ao pedido de tutela de urgência.

Registra que a tutela de urgência é regida pelo princípio da celeridade processual, segurança jurídica; da isonomia; que existem restrições limitadoras para aplicação da capitalização, o que nesse caso deve ser observado de acordo com o princípio da transparência e boa-fé. Pois embora autorizado, não seguiram o que de fato deveriam, tornando o valor da parcela excessiva.

Defende que conforme o tema 27 e 234 do STJé admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, fato esse que não foi observado pelo juízo de piso, já que não se atentou “que é seu dever realizar a revisão contratual sobre os juros apontados, de acordo com os IRDR ́S, visto que o percentual ultrapassa os 50% da taxa média prevista na tabela do BACEN.

Afirma que a taxa de jurosestipulada pela Agravada fora a taxa mensal de 3,0932 % sendo que a taxa média de juros

divulgada pelo Banco Central do Brasil – BACEN, para operações de aquisição de veículos por pessoa física, em outubro de 2022

(mês da assinatura do contrato), era de 2.03% ao mês, configurando a abusividade.

Registra que os elementos coligidos na inicial sumariamente demonstram a verossimilhança dos fatos deduzidos na exordial, assim como também trazem à tona plausibilidade jurídica dos pedidos formulados pela Agravante. Ou seja, há evidências de que os juros praticados no contrato questionado nesta ação são completamente abusivos, eis que sobejam muito a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil (a diferença entre as taxas é maior que uma vez e meia). O segundo requisito, que pode ser sintetizado como sendo perigo da demora tam ́bem se faz presente, já que a prática de juros extorsivos compromete o cumprimento do contrato e a própria subsistência mensal da parte Agravante.

Ao final, pede
o deferimento do efeito suspensivo/ativoao presente recurso
, para suspender a decisão agravada e no mérito, a aplicação do IRDR tema 27 e 234, e da decisão pacificada do STJ no RESP. 1.061.530-RS sobre a abusividade do percentual que está acima dos 50% da taxa média estipulada pelo BACEN

A tutela recursal restou indeferida (id no 217781651).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id no 224686662.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
FRANCIELIDA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única daComarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que nos autos da
Ação de Revisão de Contrato n.
1000540-68.2024.8.11.0079
proposta contra o
BANCO

BRADESCO S.A
indeferiu a tutela de urgência atinente a redução dos juros contratuais, bem como consignação em juízo dos valores que entende devido,

a fim de elidir a mora até a resolução da lide.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram
em 13/10/2022um contrato bancário de financiamento de veículo no 5944421, no valor de R$ 25.997,70 para aquisição de veículo automotor, Marca Volkswagen, modelo Gol, a ser pago em 60 parcelas de R$ 968,04;
com taxa de juros de

3,0932%

ao mês e

44,133% ao ano. (id no 217628153)

Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos ajuizou a presente ação revisional
, discordando dos encargos financeiros aplicados à operação de crédito, pois considera abusiva a cobrança de taxa de juros remuneratórios, alegando estar

acima da taxa média fixada pelo Banco Central.

Em tutela de urgência, requereu a redução dos juros contratuais, por comprometer a maior parte da sua renda, bem como o depósito judicial da quantia que entende como devida,qual seja, de
R
$ 646,92 (seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos), elidindo a mora, até a resolução da lide
.

Pois bem.

Não vislumbro os requisitos necessários a ensejar o deferimento da tutela recursal, bem como o provimento do recurso, neste momento processual, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos elementos probatórios, a decisão proferida

pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável ao dispor:

“
A tutela de urgência antecipa os efeitos do provimento final pretendido pelo autor em observância ao princípio da efetividade, mas em detrimento aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pois concede-se o direito pleiteado sem a entrega definitiva da tutela jurisdicional.

Em razão disso, o artigo 300 do CPC exige a presença da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano (
periculum in mora
), e desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o).

In casu
, a parte autora solicita a concessão de tutela a fim de que os juros contratuais sejam reduzidos, bem como a autorização do depósito judicial da parcela que entende como incontroversa no montante de R$ 646,92 (seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos), elidindo a mora, até a resolução da lide.

É cediço que a consignação em pagamento de montante que a parte entende devido nas ações revisionais de contrato bancário não tem o condão de afastar os efeitos da mora, tais como negativação e ajuizamento de ação de cobrança, de modo que o provimento judicial não lhe traz benefício.

Além disso, mesmo que o pedido fosse para o depósito das parcelas em seu valor integral, seria também necessário indeferi-lo, uma vez que somente haveria necessidade do depósito judicial das parcelas em seu valor original (no sentido de risco ao resultado útil do processo) se a instituição financeira estivesse em iminente estado de insolvência, o que não é o caso.

Por sinal, tendo em vista que é dever do magistrado levar em consideração as consequências práticas das decisões, destaco que o deferimento massivo da consignação das prestações em revisionais de financiamento bancário poderia ensejar prejuízos irreparáveis e desnecessários ao banco, pois reduziria sobremaneira o fluxo de caixa, já que esses valores estariam bloqueados em depósitos judiciais.

Por tais motivos,
INDEFIRO
a tutela de urgência solicitada na exordial.
(id no 155235685)

De acordo com a orientação jurisprudencial emanada do Superior Tribunal de Justiça, para a concessão de referida antecipação de tutela, a fim de elidir a mora, é necessário o depósito dos valores tidos como incontroversos, sendo ineficaz, para tanto, o mero ajuizamento da ação revisional com o intuito de retardar o cumprimento da obrigação assumida.

Nesse sentido veja-se a jurisprudência:

“DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – DESCABIMENTO – (...) - CARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA POSSE E PROIBIÇÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO. 1. A Segunda Seção desta Corte, na assentada do dia 22.10.2008, quando do julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, no sistema do novel art. 543-C do CPC, trazido pela Lei dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento já adotado por esta Corte de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33). (...) 5. O
simples ajuizamento da ação revisional não impede, automaticamente, a retomada pelo credor do bem dado em garantia fiduciária. É necessário que o devedor comprove, ainda que superficialmente, a existência de encargo ilegal no pacto, o que descaracterizaria a sua mora
(REsp 713.329 rel. Min. ARI PARGENDLER), ou deposite em juízo o valor incontroverso da dívida (REsp 564.880 rel. Min. ALDIR PASSARINHO, REsp 166.649 rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO e REsp 140.144 rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO). 6.
Consoante a orientação firmada na eg. Segunda Seção desta Corte Superior, para o cancelamento ou a abstenção da inscrição do nome do inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito, é indispensável que o devedor demonstre a existência de prova inequívoca do seu direito, com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou deste Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento
”
(STJ – Quarta Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1032720/RS - Rel. Min. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP)

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - IMPOSSIBILIDADE. 1 -
Conforme orientação da Segunda Seção desta Corte, nas ações revisionais de cláusulas contratuais, não cabe a concessão de tutela antecipada para impedir o registro de inadimplentes nos cadastros de proteção ao crédito, salvo nos casos em que o devedor, demonstrando efetivamente que a contestação do débito se funda em bom direito, deposite o valor correspondente à parte reconhecida do débito, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. Precedentes:
REsps. 527.618-RS, 557.148-SP, 541.851-SP, Rel. Min. César Asfor Rocha; REsp. 610.063-PE, Rel. Min. Fernando Gonçalves; REsp. 486.064-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros). 2 - Recurso não conhecido.”
(REsp 744.745/SP, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma,

“
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CHEQUE ESPECIAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DISCUSSÃO ACERCA DO DÉBITO – LANÇAMENTO DO NOME DO DEVEDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARTE INCONTROVERSA E DE CAUÇÃO IDÔNEA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme orientação recente do STJ, o mero ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não torna o devedor automaticamente imune à inscrição em cadastros de negativação ao crédito. Para o devedor obstaculizar tal inscrição, deve efetivamente demonstrar que seu pedido encontra-se revestido de boa-fé, que é plenamente factível o julgamento favorável do seu direito, que não está apenas protelando com medidas judiciais inócuas o pagamento do que é devido, e depositar ou caucionar a parte incontroversa, sob pena de indeferimento da tutela pretendida.”
(TJ/MT, RAI No 12952/2006, Quarta Câmara Cível, Relatora: Dra. Marilsen Andrade Adário)

Com efeito, considerando que a parte requerente alega tão somente excesso a ser apurado no decorrer da revisional, faz-se necessário, a fim de evitar a caracterização de mora, que o devedor efetue o depósito dos valores incontroversos, sem os quais se torna inviável a concessão de antecipação de tutela.

Aliás, tem-se que o

valor incontroverso da dívida

não é se não aquele contratualmente avençado, inclusive os encargos moratórios, de modo que,
a priori
, em sede da antecipação de tutela é inviável a pretensão do Agravante, de depositar os valores que entende devido, qual seja, a prestação das parcelas restantes, no valor de R$
646,92 (seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos),
pois, conforme entendimentos jurisprudenciais, no início da ação revisional não deve o credor ser compelido a receber o valor da prestação redefinido unilateralmente pelo próprio devedor.

Nesse sentido:

“(...)
Na fase inicial da ação revisional, o credor não deve ser compelido a receber o valor da prestação redefinido unilateralmente pelo próprio devedor, não sem que reste satisfatoriamente demonstrada a abusividade alegada pelo devedor. A descaracterização da mora pressupõe a ocorrência de cobrança ilegal no período da normalidade contratual, como, por exemplo, cobrança de juros remuneratórios em patamar abusivo, ou indevida capitalização mensal ou diária desse encargo
.” (AI 45047/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DEC. MONOCRÁTICA)

Ademais, o art. 330, do CPC estabelece que:

§ 2o. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o.

Na hipótese do § 2
o
,
o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”

A redação do art. supra impõe, assim, um ônus ao autor para que o mesmo, nas demandas que tenham por objeto a revisão de valores envolvidos em contratos de mútuo, financiamento e arrendamento mercantil, informe desde logo, na
exordial
, de forma expressa, quais são as obrigações controvertidas, e quais serão os valores que deverão continuar sendo normalmente quitados.

A norma está em consonância com o dever de lealdade processual e de cooperação,

não podendo o autor se valer da demanda judicial para simplesmente, deixar de honrar o contrato anteriormente celebrado, cuja prestação pactuada foi de R$ 968,04
. (id no 217662853)

Ademais, quanto ao afastamento da mora em sede de ação revisional de contrato, em julgamento proferido no REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543 –C do CPC), passou-se a exigir a demonstração de que o questionamento da dívida esteja alinhado à jurisprudência do c. STF e STJ, que depende da cumulação das seguintes condições:

“I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;

III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.”

Em detida análise dos autos, denota-se que o requerente aderiu ao contrato de financiamento/cédula de crédito bancário, com os encargos a ele inerentes. (id no 217628153). E eventual abusividade/ilegalidade dos encargos contratuais deverá ser demonstrada quando do julgamento do mérito do feito, pois,
a priori
, tais cobranças não são indevidas.

Ademais, quanto a questão atinente a redução dos juros remuneratórios,
diante da alegada abusividade frente a taxa média de mercado pelo BACEN,

conforme trazido pela agravante nas razões recursais, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, tal matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRETENSO AFASTAMENTO DA MORA E A CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DE LIMINAR, SOB A ASSERTIVA DE COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – TEMÁTICA QUE NÃO INTEGRA A DECISÃO COMBATIDA, A QUAL SE LIMITOU A DEFERIR O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, ANTE A INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO E CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – APRECIAÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS NESTE MOMENTO PROCESSUAL QUE ACARRETARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISUM AGRAVADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresenta qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.
A decisão a quo cuidou, tão somente, de deferir a busca e apreensão de veículo diante da demonstração da inadimplência e constituição em mora do devedor, não sendo possível a análise, diretamente em grau recursal (per saltum), de eventual abusividade na cobrança dos encargos da normalidade em razão da vedação de supressão de instância - regra que decorre do princípio do duplo grau de jurisdição -, cabendo, assim, ao recorrente, submeter a questão previamente ao Juízo de primeiro de grau.

(N.U 1014587-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

Destarte, insta consignar que o depósito do valor que o requerente entende como devido não é suficiente para elidir a mora e seus efeitos.

Assim, entendo que a decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada dos c. STF e STJ, não se visualizando a fumaça do bom direito.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024